Tribunal: TJMT
Processo: 1027223-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027223-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CMA CENTRO MÉDICO ANESTESIOLÓGICO DE RONDÔNIA LTDA-EPP.
AGRAVADOS: PREGOEIRA IDEUZETE MARIA DA SILVA e GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA INTERESSADA: MEDCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CMA CENTRO MÉDICO ANESTESIOLÓGICO DE RONDÔNIA LTDA – EPP., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1057446-37.2020.8.11.0041, impetrado contra a indigitada autoridade coatora, a pregoeira, IDEUZETE MARIA DA SILVA, vinculada ao ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.o 017/2020.
A agravante argumenta, em síntese, que não foram observadas as regras contidas no edital do certame, referente à contratação do “Lote 5 – Serviços médicos de anestesiologia para atender ao Hospital Regional de Cáceres”. Especifica que na fase de habilitação, a terceira interessada MEDCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. foi inabilitada, uma vez que não comprovou a experiência na prestação dos serviços a serem contratados, conforme especificado no edital.
Narra que após a inabilitação foi dada a continuidade no certame, convocando-se as empresas remanescentes, mas que passado um mês da inabilitação da primeira colocada, esta teria sido reabilitada no certame sem qualquer provocação formal, o que evidenciaria a nulidade do procedimento.
Sustenta que o Magistrado a quo baseou a sua decisão em erro de fato, porquanto consignou que foi comprovada a experiência da terceira interessada em sede de contrarrazões ao recurso interposto na esfera administrativa, mas que na verdade quando do julgamento dessa insurgência a Administração ignorou os documentos apresentados nas contrarrazões. Assim, não haveria fundamento idôneo para a reabilitação ocorrida posteriormente a esse julgamento.
Assevera que há risco da continuidade do procedimento, uma vez que caso não seja deferida a liminar para a suspensão do procedimento, a contratação será celebrada com vícios, por isso deve haver a suspensão da licitação até o julgamento do mérito do “mandamus”.
Ao final, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a suspensão do procedimento licitatório, e, no mérito, para que seja provido o recurso.
É o relatório.
Decido.
Ressalte-se que os presentes autos estão sendo analisados em regime de Plantão Judicial nos termos da Resolução n. 10/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece que serão apreciadas apenas as medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; [...]. ” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a modificação dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito ativo/suspensivo, deferindo-se em antecipação de tutela, a pretensão recursal (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Nesse contexto, de tudo que consta nos autos, percebe-se em sede de cognição sumária, não exauriente, que apesar de a agravante afirmar que a decisão, ora combatida, baseia-se em erro de fato, vislumbra-se dos autos que o procedimento adotado pela indigitada autoridade coatora se mostra escorreito.
Isso porque, inicialmente quando a agravante apresentou recurso contra a habilitação da terceira interessada, a pregoeira não lhe deu razão, declarando que esta havia preenchido os requisitos necessários para a habilitação. Ocorre que, após análise por parte da Administração Contratante, foi proferida decisão que inabilitou a empresa MEDCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., sem enfrentar expressamente os termos do recurso administrativo e da respectiva contrarrazões.
Dessa maneira, posteriormente a própria Administração Contratante verificou o equívoco na análise do recurso e das contrarrazões apresentadas pelas partes, vindo a se retratar e comunicar o equívoco à pregoeira, determinando a reabilitação da terceira interessada. Nesses termos, a pregoeira consignou tais fatos no procedimento licitatório, como se depreende da ata do Pregão Eletrônico 017/2020 juntada pela própria agravante.
Portanto, a indigitada autoridade coatora somente procedeu a continuidade da contratação, da terceira interessada, lastreada na retratação feita pela Contratante, ante o equívoco na análise dos documentos.
Dito isso, verifica-se, em sede de cognição primária, que os documentos juntados aos autos demonstram a experiência nos serviços pelo período exigido no edital de licitação. De modo que não se evidencia erro na análise liminar do pedido pelo Juízo de origem, cuja decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Por fim, registra-se que essa decisão pode ser alterada quando do julgamento do mérito deste recurso ou ao longo da instrução processual.
Ante o exposto, em regime de plantão judicial, INDEFIRO O PEDIDO DA TUTELA VINDICADA.
Após, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, nos termos do art. 8o da Resolução n. 10/2013/TP.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista